Tribunal: TJDFT
Processo: 0003463-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE. DIÁLOGOS EM MENSAGENS DE CELULAR. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é firme e harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
2. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, além dos depoimentos dos policiais e da apreensão de drogas, juntamente com apetrechos como balança de precisão e outros não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, tornando inviável a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.
3. Recurso conhecido e desprovido.